Tribunal: TJES
Processo: 5029886-82.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029886-82.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NATAN MARTINS FIORANI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2022/PMES). INAPTIDÃO NA FASE DE EXAME DE SAÚDE. PÉ PLANO BILATERAL QUE IMPLICA ALTERAÇÕES ORTOPÉDICAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO EXAME CLÍNICO QUE PERMITIU ESTA CONCLUSÃO E DO GRAU DE DEFORMIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AFERIR A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INDICANDO QUE A DEFORMIDADE SERIA INFERIOR À EXIGIDA PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E QUE NÃO AFETARIA A CAPACIDADE DE EXERCER A FUNÇÃO MILITAR. VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE AMPLO ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012. O objetivo do Exame de Saúde é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades decorrentes das situações de risco e estresse a que são expostos os policiais, exigindo dos candidatos plenas condições de saúde física e mental, que incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza, para preservar tanto sua vida e de seus colegas de farda quanto o interesse público.

2
)
O instrumento convocatório (Edital nº 001/2022/PMES), além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 21.4), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES. Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37 da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal.

3
)
Para o candidato do referido certame ser considerado inapto na fase de Exame de Saúde com base no fato de ser
“
portador de pé plano bilateral
”
, deverá ser diagnosticado em exame radiográfico com grau incompatível com aquele previsto no edital, justamente porque não é todo candidato que possua o “pé plano” que não possui aptidão para o exercício da função militar, mas somente aqueles que apresentem curvatura do arco plantar reduzida naquele determinado grau indicado no instrumento convocatório, o qual foi considerado abstratamente insuficiente para o desempenho das atividades de Soldado Combatente da PMES. Se o candidato for eliminado do mencionado concurso com fulcro nessa exigência sem que a Junta Militar de Saúde da PMES tenha demonstrado a inobservância do grau estipulado para a curvatura do arco plantar do pé, haverá inequívoca ilegalidade na conduta da Administração Pública por afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital (arts. 5º, inciso I, e 37,
caput
, da CF/88), suscetível de correção pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

4
)
Sem observar a necessária motivação do ato administrativo e afrontando o princípio constitucional da publicidade, a Junta Militar de Saúde da PMES não indicou qual seria o grau do arco plantar dos pés do apelado que justificaria a sua inaptidão na etapa de Exame de Saúde do concurso público, impossibilitando que o Poder Judiciário possa realizar o exame da legalidade de sua conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital do certame, circunstância esta que já seria suficiente para vislumbrar a ilegalidade da exclusão do apelado do concurso.

5
)
Além de o parecer da Junta Militar de Saúde da PMES ter sido motivado de maneira insuficiente e genérica para concluir pela inaptidão do apelado, notadamente por não especificar o grau da deformidade do arco plantar dos pés constatada, a demanda foi instruída com documentos relevantes – 02 (dois) laudos médicos de ortopedistas e traumatologistas – que comprovariam que o recorrido possuiria os pés planos em grau permitido pelo edital do concurso público para ser considerado apto para o exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES, o que descortina a ilegalidade da sua eliminação do certame, já que teria capacidade de executar a função militar, o que foi reforçado pelas circunstâncias de o apelado ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física do certame e ter prestado serviço no Exército Brasileiro por mais de 10 (dez) meses mantendo excelente comportamento durante sua condição de Soldado, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para possibilitar sua participação nas demais etapas do concurso sem que se possa falar em afronta aos princípios da separação de Poderes e da isonomia.

6
)
Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, bem como manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 8843500) que, nos autos da
ação
anulatória de ato administrativo
proposta por
Natan Martins Fiorani
, julgou procedente a pretensão autoral para, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, anular o ato administrativo da inaptidão do autor na fase de inspeção de saúde do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES e, consequentemente, autorizar sua reintegração e participação nas demais etapas do certame na ordem de classificação obtida, inclusive no Curso de Formação e nomeação, em caso de aprovação, caso o único óbice para tanto seja o diagnóstico de “Pé Plano Bilateral”.

Da leitura dos autos, observa-se que o apelado se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES, destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPCBM), que previa 800 (oitocentas) vagas para ampla concorrência, certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP, tendo sido aprovado nas 05 (cinco) primeiras etapas – exame intelectual (provas objetiva e discursiva), aferição de idade, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social – e eliminado na 06ª (sexta) e penúltima fase – Exames de Saúde –, por ter sido considerado pela Junta Militar de Saúde (JMS) inapto para ingresso na carreira militar em virtude de ser
“
portador de pé plano bilateral
”
, implicando
“alterações ortopédicas”
, motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando a legalidade de sua exclusão do certame, até mesmo por estar respaldado por 02 (dois) laudos elaborados por médicos ortopedista e traumatologista (ID’s 8842522 e 8843487).

Após o pedido de tutela provisória ter sido indeferido pelo juízo
a quo
, o eminente Des. Fábio Brasil Nery, na condição de Relator do recurso de Agravo de Instrumento nº 5013109-94.2023.8.08.0000, antecipou parcialmente os efeitos da tutela recursal para suspender o ato administrativo que eliminou o apelado do certame e, assim, possibilitar o seu retorno com a participação nas demais etapas e eventual reserva de vaga até o deslinde definitivo da demanda, em caso de aprovação final.

Em virtude de o magistrado
a quo
ter revisto o seu posicionamento e proferido a sentença objurgada acolhendo a pretensão autoral para anular o ato administrativo que eliminou o apelado do certame na fase de Exame de Saúde e permitir sua participação no concurso público, o recurso de Agravo de Instrumento nº 5013109-94.2023.8.08.0000 foi prejudicado, enquanto que a sentença foi impugnada pelo Estado requerido por intermédio do presente apelo e submetida a reexame obrigatório desta instância revisora.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se em aferir o eventual direito do autor em reconhecer a invalidade da sua inaptidão na sexta fase do concurso público destinado a carreira de Soldado Combatente da PMES, consistente no Exame de Saúde, por ter sido diagnosticado como “Portador de pé plano bilateral”.

Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente,
há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde
dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012
1
, no escopo de comprovar
“a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”
.

O objetivo do Exame de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades decorrentes das situações de risco e estresse a que são expostos os policiais, exigindo dos candidatos plenas condições de saúde física e mental, que incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza, para preservar tanto sua vida e de seus colegas de farda quanto o interesse público.

Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2022/PMES dispõe expressamente acerca do “Exame de Saúde”, em seu item 21 e Anexos IV e V, como etapa eliminatória do certame (item 21.12), sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura na graduação de Soldado Combatente (item 4.1, alínea “i”
2
).

O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 21.4), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde
estabelecendo critérios objetivos
mínimos
que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão
para a carreira militar
(Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES
3
, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES
4
.

Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, § 12.1, alínea “b”, do Anexo IV, dispõe expressamente que
“são condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: (...)
Exame dos pés: (...) Será considerado pé plano verdadeiro a medição do ângulo talu-calcaneo em RX dorso plantar maior que 25 graus. Se este ângulo for menor que 15 graus será caracterizado como pé cavo ou com outras deformidades incompatível para ingresso na Polícia Militar
”
.

Portanto, para o candidato do referido certame ser considerado inapto na fase de Exame de Saúde com base no fato de ser
“
portador de pé plano bilateral
”
, deverá ser diagnosticado em exame radiográfico
com
grau incompatível com aquele previsto no edital
, justamente porque
não é todo candidato que possua o “pé plano” que não possui aptidão para o exercício da função militar, mas somente aqueles que apresentem curvatura do arco plantar reduzida naquel
e
determinad
o grau
indica
do no instrumento convocatório
, o qual foi considerado abstratamente insuficiente para o desempenho das atividades de Soldado Combatente da PMES.

Se o candidato for eliminado do mencionado concurso com fulcro nessa exigência
sem que a Junta Militar de Saúde da PMES tenha demonstrado a
inobservância
do grau estipulado para a
curvatura do arco plantar do pé
, haverá inequívoca ilegalidade na conduta da Administração Pública por afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital (arts. 5º, inciso I, e 37,
caput
, da CF/88), suscetível de correção pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, a Junta Militar de Saúde da PMES, após inspecionar o estado de saúde do apelado, concluiu que este encontra-se
inapto
para o concurso público para admissão no curso de formação de Soldado Combatente da PMES, em razão do diagnóstico de ser
“
Portador de Pé Plano bilateral
”
, consoante previsto no § 12.1, alínea “b”, do Art. 3º, Anexo IV, do Edital 001/2022, de forma que o recorrido supostamente teria curvatura do arco plantar de seu pé em grau incompatível com aquele indicado no instrumento convocatório.

Acontece que, sem ingressar no exame da razoabilidade desta exigência editalícia, o exame do parecer emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES permite aferir que
a eliminação do
apelado
do certame não se deu com base na correta indicação de seus motivos
, pois fez apenas menção genérica a existência do suposto reduzido arco plantar do pé do recorrido
sem, todavia, indicar concretamente com base em qual exame chegou a esta conclusão e, principalmente, qual seria o grau d
a curvatura do arco plantar
(ID 8842521), tendo em vista ser objetivo o critério previsto a este respeito no instrumento convocatório do certame.

Com efeito, sem observar a necessária motivação do ato administrativo e afrontando o princípio constitucional da publicidade, a Junta Militar de Saúde da PMES não indicou qual seria o grau do arco plantar dos pés do apelado que justificaria a sua inaptidão na etapa de Exame de Saúde do concurso público, impossibilitando que o Poder Judiciário possa realizar o exame da legalidade de sua conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital do certame, circunstância esta que já seria suficiente para aferir a ilegalidade da exclusão do apelado do concurso.

Não fosse isso o bastante, apesar de ter ciência da inexistência de prevalência de laudo médico particular em detrimento da conclusão exposta por Junta Médica Oficial, especialmente diante da presunção relativa de veracidade dos atos administrativos, no caso, o apelado instruiu esta demanda com 02 (dois) laudos de médicos ortopedistas e traumatologistas, que realizou o exame de tomografia de seus pés, relatando que as alterações detectadas – pé chato bilateral – não afetam o seu desempenho no exercício de atividades físicas e laborais, sobretudo na função de policial militar, o que seria reforçado pelas circunstâncias de o apelado ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física do certame e ter prestado serviço no Exército Brasileiro por mais de 10 (dez) meses mantendo excelente comportamento durante sua condição de Soldado (ID’s 8842525 e 8842526).

Como se vê, além de o parecer da Junta Militar de Saúde da PMES ter sido motivado de maneira insuficiente e genérica para concluir pela inaptidão do apelado, notadamente por não especificar o grau da deformidade do arco plantar dos pés constatada, a demanda originária está instruída com documentos relevantes que comprovam que o recorrido possui os pés planos em grau permitido pelo edital do concurso público para ser considerado apto para o exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES, o que afasta a presunção de legitimidade e veracidade daquele ato administrativo e, com isso, descortina a ilegalidade da sua eliminação do certame, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para possibilitar sua participação nas demais etapas do concurso sem que possa se falar em afronta aos princípios da separação de Poderes e da isonomia (arts. 2º, 5º,
caput
e inciso I, e 37,
caput
, da CF/88).

De fato, como o parecer emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES indicou genericamente o possível descumprimento aos critérios mínimos estabelecidos na etapa de Exame de Saúde para concluir pela inaptidão do apelado e este instruiu o feito com provas idôneas e esclarecedoras em sentido contrário, isto é, atestando que teria atendido o critério objetivo previsto no edital do certame, imprescindível se faz oportunizar que o candidato permaneça no concurso público, a fim de evitar sua eliminação contrária ao previsto na lei e no edital.

Aliás, o
Supremo Tribunal Federal
, tangenciando matéria semelhante, recentemente firmou o
Tema Repercussão Geral nº 1.015
estabelecendo a tese vinculante no sentido que
“
É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II)”
, sob os fundamentos que eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida, de forma que a exclusão de candidatos que não apresentam nenhuma restrição para o trabalho viola os princípios do concurso público e da impessoalidade, diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos, e o princípio da eficiência, porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos, além de ter ressaltado que o risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição do direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar a subsistência, a emancipação e o reconhecimento social.

Não desconheço a existência de precedentes em sentido contrário no âmbito desta Corte de Justiça, todavia, além de não serem persuasivos
5
, vão de encontro a diversos outros precedentes deste egrégio Sodalício que ratificam a conclusão aqui adotada, inclusive desta colenda Câmara Cível e, até mesmo, sob a minha relatoria (AI nº 5014831-66.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 27/03/2024, TJES), vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO.
INAPTIDÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. PÉ PLANO BILATERAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAL SERIA O GRAU DE DEFORMIDADE DA ALTERAÇÃO ORTOPÉDICA. APARENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. JUNTADA DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INDICANDO QUE O RECORRENTE É ASSINTOMÁTICO, SEM ALTERAÇÕES OU DEFORMIDADES ÓSSEAS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA CONSISTENTE NA INDEVIDA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. O agravante prestou concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente da PMES, sendo considerado inapto em razão de ser portador de “pé plano bilateral”, nos termos do art. 3º, §12.1, do Anexo IV, do edital.
2. O grau de alteração deve ser aferido em exame de imagem (radiografia), a fim de diagnosticar pé plano, indicando, para tanto, ângulo talocalcaneano superior a 25 (vinte e cinco) graus. 3. A Junta Médica não indicou qual seria o grau de deformidade da alteração ortopédica, de modo que a inaptidão do agravante foi alcançada a partir de motivação simplória e genérica, sem qualquer apontamento à documentação complementar do candidato a fim de firmar diagnóstico objetivo, sendo relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça se manifesta pela impossibilidade de eliminação de candidato em concurso público por motivos abstratos e genéricos. 4. Verifica-se que o recorrente apresentou, na origem, laudos médicos que informam ser o candidato portador de pé plano assintomático, sem alterações ou deformidades ósseas, o que recomenda lhe seja permitido prosseguir no certame, inclusive com a participação no Curso de Formação, caso atenda todos os demais requisitos do edital, limitado, porém, à reserva de vaga.
5. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (AI nº 5011141-29.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 4ª C. Cível, DP 01/08/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ELIMINAÇÃO. CONCURSO SOLDADO POLÍCIA MILITAR. EDITAL 01 2022.
EXAME SAÚDE. PÉS PLANOS BILATERAL
. POSSIBILIDADE INCAPACITAÇÃO FUTURA. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A CAPACIDADE ATUAL DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL AMPLO ACESSO CARGOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”
2. Muito embora reste incontroverso nos autos que o Apelado possui pé plano bilateral, condição clínica que nos termos dodo § 12.1, “b” do art. 3º do Anexo IV do Edital gera inaptidão para o cargo, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista, no sentido de que o candidato possui plena capacidade atual para o exercício de qualquer atividade profissional. 3. A eliminação do Apelado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).
4. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em repercussão geral ao julgar o RE nº 886131: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. 5. Recurso conhecido e improvido. (AC nº 5027452-23.2023.8.08.0024, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 31/07/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES.
INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. PÉ PLANO VALGO FLEXÍVEL.
AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). 2. Inaptidão do candidato na etapa do exame médico, que apurou a ocorrência de pé plano, a prejudicar a movimentação e a aptidão física para ingressar na carreira da PMES. 3. Documentos dos autos que demonstram que o candidato não apresenta queixas clínicas, com diagnóstico de pé plano valgo flexível assintomático bilateral, ausência de encurtamento de cadeia posterior, sem calosidades visíveis, inexistindo indicação de tratamento clínico, estando apto para exercer suas atividades laborais, inclusive aquelas relacionadas à profissão de policial militar (id 30198282) - Médico Ortopedista.
4. Decisão reformada. Recurso provido. (AI nº 5010375-73.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 01/12/2023, TJES).

Portanto, evidenciada a ausência de motivação adequada no ato administrativo que considerou o candidato apelado inapto para o exercício da função militar e demonstrado nestes autos, por meio de laudos médicos detalhados, que as “alterações ortopédicas” que possui não prejudicarão o desempenho do exercício das atribuições inerentes à graduação de Soldado Combatente da PMES,
deve ser
preservada a sentença que julgou
p
rocedente a pretensão autoral
para invalidar a eliminação do recorrido do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES com base nesta motivação.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos patronos do apelado nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
a serem pagos pelo Estado.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto e
a ele

neg
o
provimento
, preservando integralmente a sentença hostilizada em
remessa necessária
.

É como voto.

1
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); VII – ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação.

2
4.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012: (...); 3.1.9 ser aprovado nos Exames de Saúde, que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme o Anexo IV do presente edital.

3
Art. 1º, § 1º A submissão à inspeção de saúde é obrigatória aos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, aos policiais militares da ativa e, ainda, aos inativos quando houver exigência legal.

Art. 2º As inspeções de saúde atendem aos seguintes fins: I - Ingresso: realizada nos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, com a finalidade de atestar a capacidade para o exercício do cargo.

Art. 10 A autoridade e o inspecionado deverão acatar a decisão da Junta, que não poderá ser contestada por laudo, parecer ou atestado de médico assistente. § 1º A autoridade ou o inspecionado poderão interpor recurso em face da decisão da Junta, solicitando nova avaliação, mediante justificativa relevante, fundamentada e documentada em processo administrativo.

Art. 11 As decisões emitidas pela Junta Militar Superior de Saúde são definitivas e irrecorríveis.

Art. 16 Os membros das Juntas gozam de inteira independência quanto ao exame e julgamento que tenham de formular, baseados nas conclusões resultantes dos dados de exames realizados e norteados pelos princípios da ética profissional.

Art. 30 Após o diagnóstico registrado em ata, a Junta emitirá o parecer reconhecendo a capacidade ou incapacidade do inspecionado, considerando o fim a que se destina a inspeção.

Art. 38 O Edital do concurso público estabelecerá os padrões mínimos sanitários exigíveis dos candidatos a ingresso na PMES.

4
Art. 4º - Constituem-se Juntas Permanentes de Saúde: § 1º - Junta Militar de Saúde I (JMS I): constituída para inspecionar candidatos a ingresso nas carreiras da PMES e policiais militares até o posto de Capitão com as seguintes finalidades: a) constatar a aptidão para o ingresso na PMES. §3º - Os padrões mínimos de saúde exigidos dos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES são definidos no Edital do concurso público respectivo.

5
AI nº 5011801-23.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DP 12/12/2023, TJES /

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.